Tribunal: TJDFT
Processo: 0738756-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI N. 11.105/05. TEMA 1.051/STJ (REsp 1.843.332/RS). CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. ATOS DE CONSTRIÇÃO. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 523, §1o, DO CPC. MULTA DE 10%. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, ao classificar o crédito exequendo como extraconcursal, considerando como marco inicial para existência do crédito a data do trânsito em julgado da sentença que o reconheceu.
2. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051/STJ), estabeleceu-se a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
3. No caso dos autos, impõe-se a interpretação do artigo 49 da Lei 11.101/2005, consoante a tese fixada no Tema 1.051/STJ para reconhecer a natureza concursal do crédito exequendo e a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da agravante-recuperanda.
4. Por outro lado, a incidência da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, independe da situação jurídica do devedor que não paga voluntariamente o débito no prazo legal.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.